Tribunal: TJDFT
Processo: 0733555-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0733555-97.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA MADALENA BOUCHER AGRAVADO: CONDOMINIO PRIVE RESIDENCIAL MONACO D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Márcia Madalena Boucher pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que homologou a avaliação do imóvel penhorado, no valor de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais). Em suas razões, a agravante aduz que, em sede de impugnação, foi reconhecido que a penhora dos lotes 1 e 3, em conjunto, caracterizava excesso de penhora. Afirma que o magistrado a quo determinou a realização de nova avaliação dos imóveis em separado. Sustenta que a decisão agravada homologou a avaliação apresentada pelo oficial de justiça, feita em manifesta contrariedade ao disposto na decisão anterior, eis que considerou o valor dos dois imóveis em conjunto. Alega que a magistrada a quo incorreu em erro ao homologar a avaliação pelo valor total dos dois imóveis, pretendendo adjudicá-los em bloco. Afirma que a penhora e a respectiva avaliação devem recair apenas sobre o lote 3 e suas benfeitorias, conforme deferido em decisão anterior. Liminarmente, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer que seja revogada a decisão que homologou a avaliação do imóvel penhorado, no valor de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais). É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Compulsando os autos, verifica-se que o presente agravo de instrumento não ultrapassa a barreira do conhecimento. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso que deixar de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, segundo disposição de seu art. 932, inciso III, do CPC. Logo, se as razões recursais estão dissociadas da fundamentação expendida na decisão vergastada, não se conhece do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade. Em análise aos autos, verifica-se que a decisão agravada homologou a avaliação do imóvel penhorado, por considerar que o laudo produzido pelo Oficial de Justiça é imparcial e deve prevalecer sobre o laudo apresentado unilateralmente pelo agravante, in verbis: “A decisão de ID59623188 concluiu que a executada apresentou laudo firmado por corretor habilitado que destoa em alguns pontos da avaliação do imóvel feito pela Oficial de Justiça. Todavia, conforme exposto o laudo produzido por Oficial de Justiça é imparcial, diferente do laudo apresentado unilateralmente pelo executado, que, embora tenha seu valor probatório, não pode se sobrepor ao laudo produzido oficialmente. Assim, foi oportunizado ao executado prazo para requerer realização de perícia para avaliação dos imóveis. Todavia, conforme certidão de ID68605607, a parte executada deixou transcorrer "in albis" o referido prazo. ANTE O EXPOSTO, HOMOLOGO a avaliação do imóvel penhorado, no valor de R$ 800.000,00(oitocentos mil reais) conforme ID55027899”. Contudo, da análise do agravo de instrumento interposto, verifica-se que não há qualquer irresignação nas alegações recursais quanto à prevalência do laudo realizado pelo Oficial de Justiça em detrimento do laudo produzido unilateralmente pelo agravante, porquanto este se limitou a alegar que a avaliação e a penhora deveriam recair apenas sobre o lote 3 e suas benfeitorias, sob pena de configurar o excesso de penhora, conforme já havia sido reconhecido em decisão de ID no 3115242 – pág. 1. Nesse viés, cumpre registrar que, ao contrário do alegado pelo agravante, a referida decisão (ID no 3115242 – pág. 1), em nenhum momento reconheceu que a penhora dos dois imóveis em conjunto caracterizaria excesso de penhora, esta apenas determinou que fosse realizada uma nova avaliação em separado dos lotes 1 e 3, em observância ao que determina o disposto no art. 872, § 1o, do CPC. Resta claro, portanto, que as razões se mostram dissociadas do contexto dos autos e do que foi fundamentado na decisão agravada, atacando o julgamento sem se contrapor ao que restou decidido. É pressuposto de admissibilidade recursal que o recorrente deduza os fundamentos de fato e de direito relacionados ao pedido de reforma do julgado. Por isso, quando o agravante expõe fundamentos de fato e de direito divorciados da matéria tratada na ação, revela-se manifesta a irregularidade do recurso. A esse respeito, de acordo com as lições de Flávio Cheim Jorge, “as razões devem ser pertinentes e dizer respeito aos fundamentos da decisão, ou a outro fato, que justifique a modificação dela. Se as razões forem completamente diversas do objeto litigioso, não há como se admitir o recurso”[1]. Sobre o tema, confira-se, ainda, o seguinte julgado desta egrégia Corte de Justiça, litteris: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. IMÓVEL COM ÁREA INFERIOR À CONTRATADA. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA ACOLHIDA. RECURSO. DEBATE EXCLUSIVO DA QUESTÃO DE FUNDO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe à recorrente impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. 2. Optando a parte por deduzir fato ou considerações totalmente divorciados dos fundamentos da decisão vergastada, resta malferido o princípio da dialeticidade e, consequentemente, falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal. 3. RECURSO NÃO CONHECIDO”. (Acórdão n.1119199, 20160110129042APC, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/08/2018, Publicado no DJE: 28/08/2018. Pág.: 416/421). Grifo nosso. Destaque-se, por derradeiro, ser incabível, aqui, aplicar a regra do art. 932, parágrafo único, do CPC, considerando-se que a possibilidade de se permitir ao recorrente emendar seu recurso refere-se apenas aos casos de vícios meramente formais, como ausência de procuração ou de assinatura, não alcançando os defeitos de conteúdo, como fundamentação incompleta ou dissociada do teor da decisão vergastada – o caso do presente agravo. À vista do exposto, não conheço do presente recurso, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de agosto de 2019 18:47:10. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator [1] In Teoria Geral dos Recursos, Ed. Forense, p. 155/156.